Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-70.2021.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003250-70.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A APURAR (APELANTE), HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE - CPF: 058.356.221-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), REULIMAR RAMOS MONTEIRO - CPF: 050.780.652-29 (APELANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), WESLEY AZEVEDO DA SILVA - CPF: 040.636.822-85 (APELANTE), JHONATAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA - CPF: 073.845.021-95 (APELANTE), JORDANNA REGINA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 018.492.081-74 (APELANTE), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO - CPF: 019.523.691-26 (APELANTE), ALZINILDA NOGUEIRA - CPF: 931.364.201-87 (VÍTIMA), EDMAR RODRIGO DE MOURA - CPF: 978.370.671-34 (VÍTIMA), SHAMYRA NOGUEIRA MARTINS - CPF: 061.587.771-02 (VÍTIMA), Marco Antônio Nogueira de Oliveira (VÍTIMA), José Carlos Vitor dos Santos (ASSISTENTE), Angela Pereira dos Santos (ASSISTENTE), Creusa Maria da Silva (ASSISTENTE), Cleidiomar da Silva Santo (ASSISTENTE), Leonardo Vieira de Souza (ASSISTENTE), Altair Gomes de Jesus (ASSISTENTE), M. A. N. D. O. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE JORDANNA REGINA DO ESPÍRITO SANTO, PROVEU O RECURSO DE JHONATAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA E DESPROVEU OS RECURSOS DOS DEMAIS APELANTES.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003250-70.2021.8.11.0013

APELANTE: HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE, REULIMAR RAMOS MONTEIRO, WESLEY AZEVEDO DA SILVA, JHONATAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, JORDANNA REGINA DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, II, IV E V, C/C §2o-A, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO FORMAL (4 VÍTIMAS) – PEDIDOS DE NULIDADE – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS – INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88 – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA OFENSA AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ÚNICO RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO DE CORRÉU – ALEGAÇÃO QUE NÃO APROVEITA AO APELANTE – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS A AMPARAR O ENTENDIMENTO DA SENTENÇA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – VIABILIDADE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA MANUTENÇÃO DE SUA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE QUANTO AOS DEMAIS APELANTES ANTE À FARTURA DE ELEMENTOS INCRIMINATÓRIOS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA PERPETRADA CONTRA TODAS AS VÍTIMAS – VIOLAÇÃO DE PATRIMÔNIOS DISTINTOS – INOCORRÊNCIA DE CRIME ÚNICO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES REFERENTES AO TRANSPORTE DE VEÍCULO PARA O EXTERIOR E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PROVAS INDUVIDOSAS DA INCIDÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – DEVE SER RECONHECIDA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA EM RELAÇÃO À APELANTE CUJA FUNÇÃO FOI DE BUSCAR PARTE DOS AUTORES DO DELITO NA BOLÍVIA PARA RETORNAREM AO BRASIL – NÃO HAVENDO PROVAS DE QUE A MOTOCICLETA APREENDIDA FOI UTILIZADA NA PRÁTICA DELITIVA OU DE QUE CONSTITUA PROVEITO DE PRÁTICA CRIMINOSA IMPÕE-SE A SUA RESTITUIÇÃO –
PROVIMENTO
DE UM RECURSO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.
PARCIAL PROVIMENTO
DE OUTRO RECURSO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.
NÃO PROVIMENTO DE QUATRO RECURSOS
EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Não há que se falar em ausência de fundamentação da sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma suscinta.

O único reconhecimento feito nos autos refere-se a acusado distinto do apelante que suscitou a nulidade do ato por suposto desrespeito ao art. 226 do Código de Processo Penal, o que inviabiliza o reconhecimento de eventual nulidade. Ainda que o ato pudesse ser aproveitado pelo apelante, é certo que o conjunto probatório não deixa dúvidas quanto ao fato de que esteve na Bolívia no dia dos fatos, o que se verifica, além de tudo, por sua confissão nas duas fases da persecução penal.

Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa e reconhece um dos envolvidos na prática delitiva.

A apreensão de parte dos objetos subtraídos na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.

A existência de elementos produzidos nas duas fases da persecução penal a indicarem a participação dos apelantes na prática delitiva descrita na denúncia, autoriza a manutenção de suas condenações. De outra parte, se apenas elementos frágeis e não confirmados no curso da instrução forem produzidos, a absolvição apresenta-se como a medida pertinente.

Devidamente comprovado que os veículos subtraídos foram levados para a Bolívia, inviável o acolhimento do pedido de afastamento da causa de aumento de pena correspondente.

Bem explica a doutrina a respeito
da pessoa responsável por realizar o transporte do veículo automotor para outro Estado ou para o exterior: “
se foi contratada antes da subtração, e estava ciente da sua prática, responde pelo roubo circunstanciado, nos termos do art. 157, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. De fato, ao aceitar a realização da função ilícita, ela concorreu para o roubo, incentivando a sua prática
” (MASSON, Cléber.
Direito Penal
. Vol. 2. 16. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 425).

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
” (HC n. 330.625/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).

É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios. (Enunciado Criminal no 01 da TCCR/TJMT).

De acordo com o
Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT, a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nos termos do art. 29 do Código Penal, quem,
de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade, não havendo falar-se em participação de menor importância em relação ao acusado responsável por realizar ato fundamental à caracterização do delito narrado na inicial, qual seja, transporte de veículo que tinha ciência do roubo antes mesmo de sua prática, para o exterior.

A condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais.

Deve-se proceder à restituição de bem apreendido por ocasião do cumprimento de mandados de busca e apreensão nas hipóteses em que, além da demonstração da propriedade do objeto, não se comprovou se tratar de produto ou proveito de crime.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003250-70.2021.8.11.0013

APELANTE: HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE, REULIMAR RAMOS MONTEIRO, WESLEY AZEVEDO DA SILVA, JHONATAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, JORDANNA REGINA DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
JordanNa Regina do Espírito Santo, Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto, Wesley Azevedo da Silva, Reulimar Ramos Monteiro, Hernando dos Santos Marques Rezende
e
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara de Pontes e Lacerda/MT, nos autos do processo no 1003250-70.2021.8.11.0013, que:

-
Condenou
a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
à pena de
15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
22 (vinte e dois) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, todos do Código Penal (ID 178393553).

-
Condenou
os apelantes
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
,
Wesley Azevedo da Silva
e
Reulimar Ramos Monteiro
às penas de
12 (doze) anos, 09 (nove) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, todos do Código Penal (ID 178393553).

- Condenou
o apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
e
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
às penas de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
17 (dezessete) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, todos do Código Penal (ID 178393553).

- Absolveu
os apelantes da acusação de terem incorrido na prática delitiva constante no art. 288, parágrafo único, do Código Penal (ID 178393553).

- Determinou o
perdimento
do veículo Honda C100 BIZ, ano e modelo 2003/2003, placa JZP2D43, chassi 9C2HA07003R030550, RENAVAM: 00800502108 (ID 178393553).

As penas de multa foram fixadas no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 178393553).

A apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
opôs embargos de declaração (ID 178393559), os quais foram acolhidos para mantê-la em prisão domiciliar (ID 178393637).

Devidamente intimado,
Hernando dos Santos Marques Rezende
informou não ter interesse recursal (ID 178393571), enquanto
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
(ID 178393584),
Reulimar Ramos Monteiro
(ID 178393585),
Wesley Azevedo da Silva
(ID 178393586),
Jordanna Regina do Espírito Santo
(ID 178393588) e
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
(ID 178393589) manifestaram interesse em recorrer da sentença.

Em razões apresentadas em conjunto, os apelantes
Hernando dos Santos Marques Rezende
[1]
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
e
Wesley Azevedo da Silva
pugnaram (i) pela absolvição de
Hernando dos Santos Marques Rezende
e
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
, (ii) afastamento do concurso formal de crimes, (iii) afastamento da majorante prevista no art. 157, §2o, IV, do Código Penal e (v) readequação das penas (ID 178393595).

Nas suas razões,
Reulimar Ramos Monteiro
pugnou (i) por sua absolvição, (ii) afastamento do concurso formal de crimes, (iii) afastamento das majorantes previstas no art. 157, §2o, IV, e §2o-A, I, do Código Penal e (v) readequação das penas (ID 178393603).

Por sua vez,
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
pugnou (i) pelo reconhecimento da ilicitude de seu reconhecimento, alegando a violação do art. 226 do Código de Processo Penal, (ii) pelo reconhecimento da nulidade da sentença por violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, (iii) por sua absolvição, (iv) pelo redimensionamento da pena que lhe fora imposta e (v) isenção do pagamento das custas processuais (ID 178393612).

De sua parte,
Jordanna Regina do Espírito Santo
pugnou (i) pelo reconhecimento da nulidade da sentença, sustentando a violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, (ii) por sua absolvição, (iii) pelo redimensionamento da pena que lhe fora imposta e (iv) restituição do veículo HONDA C100 BIZ, ano e modelo 2003/2003, placa JZP2D43, CHASSI 9C2HA07003R030550, RENAVAM: 00800502108 e (v) isenção do pagamento das custas processuais (ID 178393614).

As contrarrazões apresentadas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
foram pelo
não provimento
dos recursos de apelação interpostos (ID 178393628, ID 178393629, ID 178393630 e ID 178393631).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 183772671).

É o relatório.

[1]
Conquanto o apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
tenha informado não ter interesse em recorrer da sentença, nos termos da Súmula 705/STF:
A renúncia do réu ao direito de apelação, manifestada sem a assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003250-70.2021.8.11.0013

APELANTE: HERNANDO DOS SANTOS MARQUES REZENDE, REULIMAR RAMOS MONTEIRO, WESLEY AZEVEDO DA SILVA, JHONATAS GABRIEL FERREIRA DE SOUZA, JORDANNA REGINA DO ESPIRITO SANTO, ANTONIO CARLOS MORAES ARANHA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor de
Jordanna Regina do Espírito Santo,
Roger Alexandre Januário Figueiredo
[1]
,

Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto, Wesley Azevedo da Silva, Reulimar Ramos Monteiro, Hernando dos Santos Marques Rezende
e
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
imputando-lhes a prática dos crimes previstos no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, com a incidência da agravante indicadas no art. 61, I,
h
, assim como art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal.

Tendo em vista a absolvição dos apelantes em relação à acusação de terem incorrido no crime tipificado no art. 288, parágrafo único, do Código Penal e da não interposição de recurso por parte do órgão acusador, as análises feitas neste voto ater-se-ão apenas ao crime de roubo majorado.

De acordo com a peça inaugural, no dia 30/11/2020, por volta das 05h20min., “
os denunciados
Reulimar Ramos Monteiro, Wesley Azevedo da Silva,
Roger Alexandre Januário Figueiredo,
Hernando dos Santos Marques Rezende
e
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
dirigiram-se até a residência localizada na Rua Benedito Ferreira Lima, n.o 118, Bairro Vila São Pedro, Pontes e Lacerda/MT. Neste local, moradia familiar, encontravam-se as pessoas
Edmar Rodrigo Moura
,
Alzinilda Nogueira
,
Shamyra Nogueira Martins
e
Marco Antônio Nogueira de Oliveira
(10 anos de idade)
” (ID 178393725).

Nos termos da narrativa ministerial, “
Reulimar Ramos Monteiro, Wesley Azevedo da Silva
e

Roger Alexandre Januário Figueiredo abordaram a vítima
Alzinilda Nogueira
, ocasião em que anunciaram o assalto e apontaram armas de fogo para a cabeça desta, quando tamparam a boca da ofendida e disseram:
“perdeu, perdeu”.
Então, Alzinilda Nogueira tentou gritar pedindo socorro, oportunidade em que um dos increpados a empurrou e deu um tapa em seu rosto, advertindo-a:
“isso é para você aprender que quando falar perdeu é porque perdeu”
. Adiante, os assaltantes ordenaram que a vítima adentrasse no interior da residência, ao passo que realizaram a abordagem dos demais moradores, colocando-os no interior de um quarto da casa
” (ID 178393725).

Informou-se que “
os increpados
Hernando dos Santos Marques Rezende e Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
permaneceram do lado de fora em posição de apoio/vigilância, aptos a darem amparo à fuga dos objetos apreendidos e seu transporte para o país vizinho (Bolívia). Enquanto os increpados apontados acima dirigiram-se até a residência das vítimas, a increpada
Jordana Regina do Espírito Santo
permaneceu em um local afastado da prática do crime, oportunidade em que coordenou as ações criminosas por meio de ligações telefônicas aos executores do crime que invadiram a casa, a qual, por sua vez, os orientou a procurarem joias de ouro
” (ID 178393725).

Aduziu-se que “
a denunciada
Jordana Regina do Espírito Santo
era manicure da mãe da vítima Edmar Rodrigo Moura, denotando que ela possuía informações sobre sua rotina e seus bens. Cumpre consignar, também, que os denunciados foram extremamente agressivos durante a execução do roubo, já que agrediram as vítimas e as torturaram psicologicamente, revelando, com isso, alto grau de periculosidade
” (ID 178393725).

Mencionou-se que “
após reunir os pertences a serem subtraídos,
Reulimar Ramos Monteiro, Wesley Azevedo da Silva, Roger Alexandre Januário Figueiredo, Hernando dos Santos Marques Rezende e Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
, utilizando-se das duas camionetes subtraídas, levaram as vítimas para uma região de mata, local em que permaneceram com a liberdade restrita e sob vigilância dos increpados
Reulimar, Wesley e Roger Alexandre,
com vistas a assegurar o transporte das camionetes até o país vizinho (Bolívia)
” (ID 178393725).

Relatou-se que “
Hernando e Jhonatas,
nesse momento, saíram com os automóveis subtraídos rumo à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, local em que entregaram os veículos roubados ao denunciado
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto e um indivíduo não identificado,
aos quais competiam fazer a travessia dos veículos subtraídos até o país vizinho Bolívia. Após duas horas, um veículo buscou os assaltantes que mantinham as vítimas sob vigilância
” (ID 178393725).

Registrou-se ainda que “
os ofendidos foram liberados, ocasião em que noticiaram os fatos às autoridades policiais
” (ID 178393725).

Da análise dos autos, verifica-se que foram subtraídos das vítimas diversos bens, sendo eles,
01 (uma) camionete TOYOTA/HILUX, de cor branca, de placa QCV-0961, ano/modelo 2019/2020, 01 (uma) camionete TOYOTA/HILUX, de cor prata, de placa NRQ-2212, ano/modelo 2011/2011, 01 (um) aparelho celular Samsung IMEI1: 355.514.114.773.592/IMEI2: 355.515.114.773.599, 01 (um) aparelho celular Samsung IMEI1: 355.514.114.695.415/IMEI2: 355.515.114.695.412, 01 (um) aparelho celular Samsung IMEI 357.289.100.941.259, 01 (uma) motocicleta HONDA/BIZ 110, cor branca, placa QCZ-4947, 02 (dois) televisores, 01 (uma) corrente de ouro com pingente de ferradura, e diversas joias e bijuterias, pertencentes às vítimas Edmar Rodrigo Moura, Alzinilda Nogueira, Shamyra Nogueira Martins e Marco Antônio Nogueira de Oliveira.

Conquanto a denúncia tenha destacado outros fatos, é o que basta para compreensão da imputação feita aos apelantes.

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial no 114.4.2020.36717, notadamente nas declarações das vítimas
Alzinilda Nogueira
(ID 178393709 – pp. 17/19),
Edmar Rodrigo de Moura
(ID 178393709 – pp. 22/23)
Shamyra Nogueira
(ID 178393709 – pp. 25/26), no termo de reconhecimento fotográfico (ID 178393709 – p. 28), no laudo pericial no 410.2.05.2020.014444-01 (ID 178393709 – pp. 32/42), que permitiram a realização das diligências iniciais.

Dentre as informações colhidas pelos investigadores nos momentos iniciais da apuração dos fatos, deve-se registrar que a vítima
Shamyra Nogueira
afirmou ter reconhecido um dos criminosos como sendo um rapaz que estudava no Colégio 14 de fevereiro no ano de 2017 (ID 178393709 – pp. 25/26), que acabou reconhecendo como sendo
Hernando dos Santos Marques Rezende
(ID 178393709 – p. 28).

Em diligências destinadas a localizar
Hernando dos Santos Marques Rezende
, os investigadores da Polícia Judiciária Civil relataram que “
no dia seguinte, 01/12/2020, estivemos no local onde o suspeito trabalhava e evidenciamos que o suspeito não foi trabalhar no dia do roubo e que só apareceu já na parte da tarde para receber os dias trabalhados anteriormente
” (ID 178393709 – pp. 44/45).

Relatou-se ainda que “
no dia do roubo, o suspeito
Nando
[2]
, juntamente com
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
, foram vistos pegando um táxi lotação na cidade de Vila Bela da SS Trindade
om destino a Pontes e Lacerda
, ainda na parte da manhã, próximo a casa de
Netinho Aranha
, um dos maiores atravessadores da região.
Nando
e
Jhonatas
retornaram a Vila Bela no dia seguinte, tendo pegado um táxi lotação na Rua das Araras, Bairro JD Morada da Serra, próximo ao no 855
[...]” (sic – ID 178393709 – pp. 44/45).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial,
Hernando dos Santos Marques Rezende
negou o envolvimento no crime de roubo narrado na inicial (ID 178393709 – pp. 56/58).

Posteriormente, a autoridade policial logrou êxito em localizar o aparelho celular,
marca Samsung
, modelo Galaxy A11, de cor grafite, IMEI 355514114773592 e 35515114773599,
subtraído da vítima
Alzinilda Nogueira
[3]
, que foi apreendido pela Delegacia de Polícia de Comodoro/MT com o
Wesley Azevedo da Silva
, que havia sido preso pela suposta prática do crime de latrocínio (ID 178393709 – pp. 61/62).

O irmão da vítima
Edmar Rodrigo de Moura
, Sr.
Marcelo Francisco de Moura
relatou que ao tomar conhecimento dos fatos, foi com outros três indivíduos para a Bolívia na intenção de recuperar a caminhonete que havia sido subtraída. No caminho ficaram por 02 (duas) horas na base do GEFRON, onde haviam sido abordados. Após chegarem à Bolívia, foram diretamente para a casa da pessoa identificada como
Veneno
, vindo a encontrá-lo em outro local, onde estavam
Netinho
e seu
sobrinho
. Disse que não conseguiram localizar o veículo e que então voltaram para Pontes e Lacerda. A testemunha relatou ainda que “
passou por um veículo Fox prata, indo para a Bolívia, e quem estava dirigindo era a
esposa de Netinho
e acredita que estava indo buscar o mesmo, pois o mesmo estava a pé
” (ID 178393716 – pp. 70/71).

Posteriormente,
Netinho
foi identificado como sendo
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
, marido/conivente de
Jordanna Regina do Espírito Santo
.

Após, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos pelo juízo de primeiro grau, a autoridade policial apreendeu (i) um celular Samsung J6, de cor preta, IMEI 352997104418992/01 353998104418990/01 com
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
, que lhe foi devolvido (ID 178393717 – pp. 36/37), (ii) uma TV Philips de 50 polegadas, de cor preta, com controle remoto, pertencente à vítima
Alzinilda Nogueira
, localizada na casa dos apelantes
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
(ID 178393718 – pp. 16/18 e pp. 21/25)

Em seus interrogatórios perante a autoridade policial,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
(ID 178393717 – pp. 32/34),
Jordanna Regina do Espírito Santo
[4]

(ID 178393717 – pp. 80/82 e ID 178393718 – pp. 10/13) negaram envolvimento na prática delitiva descrita na inicial .

Deve-se registrar que
Jordanna Regina do Espírito Santo
, além de negar envolvimento no crime, também disse que na época do roubo possuía um veículo Fox prateado, mas negou ter ido à Bolívia no dia 30/11/2020 buscar seu esposo (ID 178393718 – pp. 10/13).

Perante a autoridade policial,
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
admitiu a prática delitiva, afirmando que sua função seria a de levar os veículos para a Bolívia, não sabendo informar quem seriam os responsáveis por entrar na casa de onde os bens seriam subtraídos. Disse que
Wesley Azevedo da Silva
(vulgo xita)

e
Reulimar Ramos Monteiro
“
foram em sua residência de táxi, pegaram o dinheiro e foram embora, sendo este dinheiro da camionete roubada; Que perguntado o valor que cobrou pela camionete roubada, respondeu que não vai falar o valor; Que perguntado se foi o interrogando que negociou a camionete, respondeu que sim
[...]
Que perguntado se ela
(sua esposa
Jordanna
)
participou do crime,
respondeu que não
” (ID 178393718 – pp. 49/52).

O apelante afirmou ainda que, após ser perguntado se foi até a Bolívia nos dias 30/11/2020 e 01/12/2020, “
foi no dia do roubo e que foi cedo por volta das 7:00h e retornou no período noturno por volta das 19:00h; Que foi com seu sobrinho
João Vitor
cada um dirigindo uma camionete
[...];
Que perguntado quem fez a divisão dos valores em reais, respondeu que pegou o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), ficou com metade e deu metade para o
João Vitor,
e passou o restante pra frente, e que não sabe informar como a divisão do valor é feita
; [...]” (ID 178393718 – pp. 49/52).

Segundo o relatório técnico no 01/2021/NI/DRPL, no dia dos fatos, “
o suspeito
Hernando dos Santos Marques Rezende
estava na cidade de Pontes e Lacerda até as 06h31min, mas por volta das 08h31min Hernando já está na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade
” (ID 178393719).

Submetido a perícia, o aparelho celular
marca Samsung
, modelo Galaxy A11, de cor grafite, IMEI 355514114773592 e 35515114773599,
subtraído da vítima
Alzinilda Nogueira
[5]
, que foi apreendido pela Delegacia de Polícia de Comodoro/MT com o
Wesley Azevedo da Silva
, revelou,
dentre outras informações
, (i)
print
com matéria jornalística referente ao crime narrado na inicial feito pouco mais de 04 (quatro) horas após o delito, (ii) fotografia do apelante datada de 01/12/2020, enviada às 22h37min (poucas horas após o crime) segurando grande quantidade de dólares americanos e com relógio de uma das vítimas, (iii) filmagem com a realização da divisão de dinheiro, (iv) imagens com ostentação de dinheiro, etc (ID 178393722).

Na fase judicial, procedeu-se à oitiva das vítimas
Alzinilda Nogueira
,
Marco Antônio Nogueira de Oliveira
e
Edmar Rodrigo Moura
, das testemunhas
Shamyra Nogueira Martins
,
Leonardo Vieira de Souza
,
Altair Gomes de Jesus
,
Paulo Suady
,
Francisca da Silva
,
Jeferson Durão
,
Vanda de Morais Coelho
,
José Carlos Vitor dos Santos
,
Ângela Pereira dos Santos
,
Creusa Maria da Silva
,
Cleidiomar da Silva Santo
, assim como aos interrogatórios.

Em
juízo
, a vítima
Alzinilda Nogueira
relatou que:

“[...]
levantamos às 05h, como de costume todos os dias, e neste dia eu fui para o lado de fora da casa, [...] eu vi dois do lado esquerdo e um do lado direito, eu vi pelo vulto. Aí, no que eu afastei para trás um já encostou a mão nas minhas costas e o outro colocou a mão na minha cintura, tipo uma coisa gelada, pois eu estava de roupa de dormir ainda. Aí, eu gritei, no que eu gritei ele tapou minha boca e
me deu um tapa na cara e falou pra eu ficar quieta, aí ele só falou assim: ‘perdeu, perdeu, perdeu
. Entra pra dentro, quem mais esta na casa’, [...] dois foram pra frente da porta do banheiro e esperaram meu marido sair, nisso meu marido veio do banheiro nu ainda, neste momento, quando abriu a porta, o cara meteu a arma na frente do rosto dele e ele assustou, o cara falou assim ‘perdeu’, nisso ele fechou a porta do banheiro. No que ele mandou a porta do banheiro os caras queriam atirar, eu falei assim ‘não, não atira, que vou pedir pra ele abrir’, aí o cara falou assim
‘então você pede pra ele abrir se não quem vai morrer é a senhora
’. Nesse momento eu falei ‘amor, abre a porta’, ele ficou lá dentro ainda alguns segundos e o cara falou assim ‘ eu vou contar até três pra você abrir a porta’, ele abriu a porta e veio,
veio nu ainda, e os caras já deram umas coronhadas na cabeça dele, ele já caiu no chão e ali deram chutes nele
e mandaram eu entrar para o quarto dos meus filhos. Aí levaram meu marido para o outro quarto, amarrou ele pelado em cima da cama e deixou ele lá. Nisso,
a todo momento batiam nele, iam lá onde a gente tava e amedrontavam ele, foram na cozinha pegaram uma faca amedrontando meu filho de 11 anos, falando que ia matar ele caso meu marido reagisse
. Na realidade eu fiquei com muito medo, [...] porque eles estavam
com uma faca enorme ameaçando meu filho caso meu marido reagisse
.(...)
Ficamos ali na casa até umas 06h20 mais ou menos, aí eles colocaram a gente dentro da caminhonete e levaram pra dentro do mato
(...)
ficamos lá até umas 09h30 da manhã, até eles passarem as caminhonetes para a Bolívia
.
Depois que passaram as caminhonetes para a Bolívia eles soltaram a gente, soltaram não, foram embora e deixaram a gente lá dentro do mato
. Foi quando a gente andou mais ou menos 500 a 600 metros e pedimos ajuda, ai eu liguei para o meu patrão lá na loja e ele foi lá até onde a gente estava pra buscar a gente” (extrato da sentença – ID 178393553).

A vítima
Alzinilda Nogueira
mencionou ainda que “
o roubo foi praticado por três homens, os quais entraram na residência usando moletom, máscara e boné, sendo que apenas um deles portava arma de fogo, os demais pegaram facas da casa.
Disse que o suspeito que batia em seu marido estava a todo tempo no telefone falando com alguém, e ouviu quando ele mencionou que uma mulher teria informado que tinha ouro na casa
. Do lado de fora da casa havia outros dois homens dando cobertura. Foram subtraídas duas caminhonetes na residência, sendo que na caminhonete do casal foram levados o marido e o filho de 11 anos de idade, acompanhados de dois assaltantes, e na caminhonete da empresa onde o esposo trabalhava foram a vítima Alzinilda e sua filha de 19 anos de idade, acompanhadas de outros dois assaltantes. O quinto assaltante foi conduzindo a motocicleta da vítima
”
(extrato da sentença – ID 178393553).

Informou que “
fora da residência tinha um veículo gol branco utilizado pelos assaltantes. Além das duas caminhonetes, os suspeitos subtraíram dois televisores, joias, semijoias, desodorantes, hidratantes, edredon, tapete etc. As semijoias e dois celulares subtraídos pertenciam à vítima Alzinilda e sua filha Shamyra. Uma das caminhonetes subtraídas pertencia ao casal, estando seu documento em nome de Alzinilda. Dos bens subtraídos, um celular, relógio, joias e óculos pertenciam ao esposo de Alzinilda. Enquanto outro celular, videogame pertenciam ao filho. Um celular e um televisor foram recuperados. Sendo que o televisor estava na residência de uma mulher em Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. Relatou que o filho precisou fazer acompanhamento com psicólogo pelo SUS após os fatos pelo período de um ano, vez que ficou com dificuldade para dormir. Informou que um suspeito “baixinho” afirmava ser integrante da facção criminosa Comando Vermelho
”
(extrato da sentença – ID 178393553).

Salientou, e
m resposta à Promotora de Justiça, “
que sua filha reconheceu um dos suspeitos como sendo um aluno da mesma escola em que ela estudou, pois enquanto ele conduzia a caminhonete, a camisa que cobria seu rosto caiu, sendo possível ver o rosto pelo retrovisor
.
[...].

Informou uma das televisões subtraídas foi encontrada na casa de uma mulher em Vila Bela, sendo que em tempos anteriores ela prestou serviços de manicure à sogra da vítima, a qual também reside em Vila Bela
. Em resposta ao Advogado, a vítima disse que os policiais mostraram várias fotos, mas não reconheceu nenhum dos acusados em Delegacia
”
(extrato da sentença – ID 178393553).

A vítima
Marco Antônio Nogueira de Oliveira
, que à época dos fatos tinha 10 (dez) anos de idade, relatou “
que na data dos fatos estava dormindo, quando foi acordado por sua mãe, a qual estava desesperada. Declarou ter permanecido no quarto juntamente com sua mãe e irmã, sob vigilância de um assaltante até o momento em que foram levados para a caminhonete e saíram da casa. Relatou ter sido conduzido, juntamente com seu padrasto, na caminhonete pertencente à empresa em que seu padrasto trabalha. Após, foram levados para um mato pra frente do campo do Gidelson, local em que permaneceu a família toda rendidos por três assaltantes
”
(extrato da sentença – ID 178393553).

Afirmou que “
após aproximadamente uma hora os assaltantes saíram do local, ocasião em que sua irmã olhou nas proximidades para confirmar se estavam sozinhos, em seguida, desamarrou as mãos do padrasto e pediram socorro em uma casa próximo ao local. Em resposta à Promotora de Justiça, respondeu ter ouvido um dos assaltantes ligar para a pessoa com apelido “Mano Brown”. Disse ainda que os assaltantes procuravam por ouro na residência, vez que seu padrasto trabalha na mineradora.
[...]”
(extrato da sentença – ID 178393553).

A vítima
Shamyra Nogueira Martins
, além dos relatos referentes ao
modus operandi
dos criminosos, confirmou “
ter reconhecido um dos assaltantes no momento em que entrava na caminhonete, sendo que ele assumiu a direção do veículo e, no trajeto, foi possível identifica-lo pelo retrovisor, momento em que ele ficou alterado e quebrou o retrovisor.
Em momento algum avistou o rosto dele sem máscara, mas pelos olhos bem como pelas características físicas o reconheceu como sendo a pessoa de “Nando”, vez que estudou na mesma escola que ele
. [...]
Relatou ainda ter ouvido um dos assaltantes falando ao telefone que uma mulher havia informado que havia ouro na residência
.
[...]
Em resposta à Advogada Dra. Graciele, declarou que a mãe de seu padrasto tinha proximidade com a acusada Jordana, mas não soube informar a frequência em que a acusada prestava os serviços de manicure
”
(extrato da sentença – ID 178393553).

A vítima
Edmar Rodrigo de Moura
, após relatar a dinâmica dos fatos, afirmou “
que no dia do roubo, seu irmão foi até a Bolívia a fim de tentar recuperar os veículos, e lá viu o réu Antônio.
Quando voltava para o Brasil, avistou a ré Jordana seguindo sentido Bolívia em um carro
. Relatou ainda que sua genitora morava próximo à residência da acusada Jordana em Vila Bela, sendo que a acusada prestou serviços de manicure a ela algumas vezes. Declarou ter recuperado uma televisão, um celular e algumas semijoias. Disse que sua enteada afirmou ter reconhecido um dos suspeitos, pois teriam estudado na mesma escola. Segundo Edmar, enquanto os assaltantes estavam dentro da residência, afirmavam que uma mulher havia dito que no local tinha ouro. Ao total foram subtraídos 04 celulares, sendo que um foi recuperado
”
(extrato da sentença – ID 178393553).

Mencionou “
conhecer o acusado “
Netinho
” apenas de vista e não soube afirmar se ele estava no local. Disse conhecer de vista a acusada Jordana, vez que ela compra produtos de higiene e beleza de sua genitora, mas não eram amigas
. Relatou ainda que, à época dos fatos, sua genitora não era mais vizinha de Jordana.
[...]
Não soube informar em qual local seu irmão encontrou o acusado “Netinho” quando voltava da Bolívia. Em resposta ao Advogado Dr. Matheus Salome, declarou não ter reconhecido nenhum dos suspeitos
”
(extrato da sentença – ID 178393553).

O investigador
Altair Gomes de Jesus
disse que “
a Polícia Civil foi acionada para atender uma ocorrência de roubo, sendo que um dos suspeitos, Hernando, foi reconhecido pela vítima Shamyra, vez que haviam estudado na mesma escola. Em posse das informações, os policiais tentaram localizar o acusado Hernando, mas não obtiveram êxito.

Posteriormente, a polícia civil obteve a informação de que o acusado
Hernando tinha sido visto na casa dos acusados Antônio e Jordana, juntamente com o menor Mateus
. Declarou que,
no decorrer das investigações, apurou-se que os acusados Hernando e Jhonatan levaram as caminhonetes até Vila Bela e retornaram para Pontes e Lacerda em um táxi
, sendo deixados em uma residência localizada na Rua das Araras.

No local foram vistos outros indivíduos, os quais posteriormente foram apontados como participantes do delito, sendo Wesley, Reulimar e um suspeito conhecido como “Pamonha”
[...]”
(extrato da sentença – ID 178393553).

O investigador
Leonardo Vieira de Souza
“
relatou ter participado da extração e análise de dados do celular apreendido com o suspeito Wesley após o latrocínio em Nova Lacerda/MT. Declarou que de acordo com os dados analisados,
foi possível extrair fortes vínculos dos réus com o crime em questão, sendo evidenciado por meio de imagens, vídeos, e áudios contendo conversas de negociações de veículos roubados, bem como vídeos contendo imagens de dólares um dia após o roubo e mídias ostentando alguns dos bens subtraídos
.
Acrescentou que os acusados Neto e Jordana negociaram os veículos na Bolívia
. Relatou ter visto negociações de drogas com um tal de Juarez. Esclareceu que o celular pertencia a uma das vítimas, e logo após o crime o acusado Wesley passou a utilizá-lo para se comunicar com os demais integrantes. Narrou que Wesley entrou em contato com Jordana, sendo que ela disse “
ele não está
”, mas disse que providenciaria o sobrinho dele para ir até a Bolívia.
Após, Jordana encomendou a subtração de um forno durante o roubo
. De acordo com o Investigador, no celular apreendido havia fotos dos suspeitos Wesley e Pamonha com a corrente e relógio da vítima, bem como fotos com uma arma de fogo, a qual foi utilizada no latrocínio em Nova Lacerda/MT.
[...]
Em resposta ao Advogado Dr. Matheus Salome, relatou que da análise dos dados foi possível encontrar conversas e imagens, as quais apontam que Reulimar se reunia com os demais acusados do crime
”
(extrato da sentença – ID 178393553).

A informante
Ângela Pereira dos Santos Rezende
, “
genitora do acusado Hernando (arrolada pela Defesa do acusado Hernando), relatou que no dia dos fatos seu filho estava em casa descansando, vez que havia participado de um encontro na Igreja Videira nos três dias anteriores. Dos demais acusados, disse conhecer apenas Jhonatan, visto ser amigo de infância de Hernando
”
(extrato da sentença – ID 178393553). Por sua vez, as testemunhas
Cleidiomar da Silva Santos
e
Creusa Maria da Silva
disseram que não tinha conhecimento dos fatos, mas que estavam junto com
Hernando dos Santos Marques Rezende
em um encontro da igreja Videira nos três dias anteriores ao crime.

A testemunha
José Carlos Vitor dos Santos
, disse não ter conhecimento de que o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
tenha envolvimento em delitos. Afirmou que em novembro de 2020,
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
estava separado de
Jordanna Regina do Espírito Santo

– informação confirmada por
Vanda de Morais Coelho
. A testemunha
Francisca da Silva
afirmou que o rompimento da relação se deu em meados de novembro e dezembro de 2020.

Em seu interrogatório, o
apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
negou a prática delitiva, oportunidade em que relatou:

“[...]
que na data dos fatos recebeu um telefonema de um suspeito não identificado, o qual ofereceu a quantia de R$ 7.000,00 para transportar um veículo até a Bolívia
. O suspeito conseguiu seu telefone com outra pessoa, pois tinha conhecimento de que ele transportava veículo para o país vizinho. Esclareceu que fazia muito tempo que não realizava esse tipo de serviço ilícito,
mas como estava desempregado, decidiu levar os dois veículos até a Bolívia, para tanto, chamou seu sobrinho João Vitor, menor de idade, para ajudar
.
Contou que ao chegar na Bolívia, apenas entregou os veículos para dois rapazes magros, pegou o dinheiro e voltou de taxi
. Não tem conhecimento sobre a negociação dos veículos. Após, dois rapazes de Pontes e Lacerda passaram em sua residência, pegaram o dinheiro da venda dos veículos, pagou o serviço do transporte e foram embora. Disse ter sido preso aproximadamente 02 meses após os fatos em tela, acusado de ter participado de um latrocínio ocorrido em Nova Lacerda/MT.
Na ocasião de sua prisão, os policiais encontraram uma TV pertencente às vítimas do roubo nesta Urbe
, todavia, relatou ter comprado o bem dos assaltantes quando negociaram o transporte dos veículos. Relatou que a acusada Jordana não teve participação nos fatos, inclusive, à época do crime já estavam separados há aproximadamente 20 dias.
Esclareceu não conhecer os suspeitos que pagaram pelo transporte dos veículos, e eles já deixaram certo onde e para quem entregar os carros na Bolívia
. Em resposta à Defensora Pública, relatou não conhecer os acusados Hernando, Wesley e Jhonatan.

Em resposta à Advogada Dra. Graciele,
relatou não ter participado do roubo, apenas transportou os veículos
.
[...]
Relatou ainda ter trocado uma TV que Jordana havia ganhado da patroa dela, pela televisão que foi apreendida em sua residência
” (extrato da sentença – ID 178393553).

Por sua vez, a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
negou qualquer envolvimento no delito narrado na inicial, relatando que:

“[...]
no dia dos fatos estava trabalhando. Disse ainda ter prestado serviços de manicure para a mãe da vítima, mas foi a bastante tempo. Jordana relatou que os policiais civis foram até sua residência e apreenderam uma televisão e semijóias. Sobre a televisão apreendida, esclareceu que havia ganhado uma TV pequena de seu ex patrão, mas
quando reatou o relacionamento com Antônio e voltou para casa, ele havia trocado por uma TV maior
. Sobre as Semijoias, relatou ter comprado, inclusive ainda estava pagando quando foram apreendidas.
Contou não ter conhecimento de que Antônio transportava veículos para a Bolívia
.

Em resposta ao Promotor de Justiça, declarou que à época dos fatos, trabalhava na casa de uma Oficial de Justiça de Vila Bela, e estava separada de Antônio. Reataram o relacionamento próximo ao natal de 2020. Contou que no dia do roubo passou de manhã pela casa de Antônio e deixou a filha com ele. Quando foi buscar a filha durante a tarde, ela estava na casa da mãe de Antônio. Esclareceu ter prestado serviços de manicure à mãe de uma das vítimas, bem como comprava produtos de beleza que ela revendia. Em resposta ao Advogado Dr. Emerson Pinheiro, relatou ter tomado conhecimento dos fatos somente no dia em que foi presa. Disse que à época dos fatos havia saído de casa apenas com a roupa do corpo, em razão de um desentendimento com Antônio. Quando reataram o relacionamento descobriu que ele havia trocado sua TV pequena por uma maior, mas não soube informar onde ele adquiriu. Esclareceu que o termo “banquinho preto” descrito no relatório da interceptação telefônica, se referia à bancos para uma confraternização. Acrescentou ainda sempre ter trabalhado honestamente, bem como comprou sua motocicleta Biz com dinheiro limpo
” (extrato da sentença – ID 178393553).

Em juízo, o apelante
Reulimar Ramos Monteiro
fez uso do direito constitucional de se manter em silêncio.

De sua parte, o apelante
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
negou sua participação no crime narrado na inicial acusatória, ocasião em que disse “
que no dia dos fatos estava trabalhando na Barbearia Fígaro, sendo que começava por volta das 08h50 e saía às 20h. Durante a madrugada estava em casa dormindo com sua esposa. Em resposta ao Promotor de Justiça, declarou que dos acusados conhece apenas Hernando. Contou ter ido até Vila Bela apenas em três ocasiões, mas não foi acompanhado do acusado Hernando. Não entende qual a razão da acusação. Em resposta à Defensora Pública, afirmou que à época dos fatos não tinha proximidade com o acusado Hernando
” (extrato da sentença – ID 178393553).

O apelante
Wésley Azevedo da Silva
“
exerceu seu direito constitucional ao silêncio, respondendo apenas uma pergunta da Defensoria Pública,
ocasião em que confessou ter participado dos crimes narrados em exordial acusatória
” (extrato da sentença – ID 178393553).

Por fim, o apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
negou a prática do crime de roubo, “
afirmando que no dia dos fatos estava em casa e sua mãe pode confirmar. Em resposta ao Promotor de Justiça, declarou não ter ido até Vila Bela no dia do crime. Contou ter estudado na Escola 14 de Fevereiro no ano de 2017. Esclareceu ainda que nos três dias antes do crime estava em um retiro espiritual da Igreja, e não levou telefone. Disse conhecer a vítima Shamyra, mas não sabe o motivo para ela acusá-lo falsamente
” (extrato da sentença – ID 178393553).

Com base nestes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos mencionados anteriormente, o que levou à interposição dos recursos de apelação indicados anteriormente.

Ante a diversidade de matérias sustentadas pelas partes, passo à análise dos pleitos recursais separadamente.

I – Dos pedidos de
nulidade
do processo.

I.1 – Da alegada nulidade da sentença por ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal – Pleito formulado por
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto

e
Jordanna Regina do Espírito Santo
.

Os apelantes alegam, em síntese, a existência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao Código de Processo Civil, alegando que o juízo de primeiro grau seu utilizou de um único parágrafo para proceder à condenação de
Jordanna Regina do Espírito Santo
. Menciona que apesar das inúmeras referências ao nome dos recorrentes, em sua maioria decorrem de menções nos depoimentos prestados no curso da persecução penal e que não foram feitos apontamentos que justifiquem suas condenações.

Destaque-se que a defesa combateu parte dos depoimentos prestados no curso do processo que houve a utilização de argumentos genéricos para que fosse proferida sentença condenatória. Em relação a
Jordanna Regina do Espírito Santo
afirmou-se que o juízo fez uso de declarações da fase policial não confirmadas em juízo (depoimento de
Marcelo Francisco de Moura
).

Nenhuma nulidade há de ser reconhecida.

Conforme explica a doutrina constitucional, por fundamentação deve-se entender a obrigação dos juízes e Tribunais exporem/explicarem “
as razões que os conduziram a eleger uma solução determinada em sua tarefa de dirimir conflitos
” (
MENDES, Gilmar Ferreira; STRECK, Lênio Luiz.
Comentário ao artigo 93o, inciso IX.
In: CANOTILHO, J. J. Gomes; MENDES, Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lênio L. (Coords.).
Comentários à Constituição do Brasil
. São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013, p. 1324).

No caso em tela, observa-se que o juízo de primeiro grau não apenas registrou todos os elementos produzidos no curso das duas fases da persecução penal, como apresentou as razões de fato e de direito pelas quais entendeu pela condenação dos apelantes, não havendo falar-se em qualquer nulidade e ofensa ao art. 93, IX, da CRFB/88 ou de qualquer outro dispositivo de nosso ordenamento jurídico.

A bem da verdade, o que se verifica dos argumentos tecidos nas razões recursais é discussão a respeito da suficiência probatório para manutenção da condenação ou não dos apelantes -
o que se confunde com o mérito das irresignações
.

Se as provas colacionadas ao feito são suficientes para manutenção da condenação, tal análise será feita posteriormente, com a apreciação do mérito dos recursos. Isso porque, ainda que a defesa entenda por suscinta, é certo que o juízo de primeiro grau apresentou os fatos, as provas, assim como as razões de seu convencimento, não havendo falar-se em ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, ainda que se considere que a sentença foi suscinta, este fato não a torna nula, pois “
não há que se falar em ausência de fundamentação na r. sentença, se cuidou o d. sentenciante de externar os motivos que ensejaram a prolação da condenação, com a análise expressa das provas produzidas sob o crivo do contraditório, ainda que tenha perpassado pelas teses de forma suscinta e superficial
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0778.19.001309-5/001, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves, 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 12/04/2023, publicação da súmula em 17/04/2023).

Assim, rejeito a preliminar.

I.2 – Da alegada nulidade decorrente da ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal – Alegação formulada por
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
.

Em sua preliminar, o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
alegou que houve violação ao art. 226, I e II, do Código de Processo Penal, salientando que o reconhecimento feito em sede policial não observou as determinações legais e que as vítimas não o reconheceram na fase judicial.

Sem razão, entretanto.

Primeiro porque o argumento não aproveita ao apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
, uma vez que o único reconhecimento fotográfico que foi realizado na fase policial foi do apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
(ID 178393709 – p. 28) e, este, foi apenas um, dentre vários elementos analisados na sentença a fundamentar a condenação deste último apelante.

Assim, o que se tem dos autos é que os argumentos utilizados para a condenação do apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
foram outros. Neste ponto, extrai-se da sentença:

“Importante destacar que em sede policial o réu Antônio Carlos admitiu ter participado do crime, sendo que sua função seria transportar e negociar os veículos subtraídos e a comunicação era feita via aplicativo whatsapp, embora tenha negado em juízo, ocasião em que admitiu ter transportado os veículos, sustentando ter cometido apenas o crime de receptação. Assim, nada obstante a negativa do réu, extrai-se do conjunto probatório que o acusado se aliou subjetivamente ao dolo dos demais assaltantes, qual seja, ode subtrair bens pertencentes às vítimas a fim de angariar dinheiro de forma ilícita, assumindo a tarefa de transportar o veículo até o país vizinho, Bolívia” (ID 178393553).

Se tais elementos são suficientes para manutenção de sua condenação ou se a sua conduta se enquadra no art. 180 do Código Penal, são discussões a serem travadas no curso da análise de mérito e não a título de preliminar.

Mas ainda que o referido reconhecimento tivesse sido utilizado para corroborar com a condenação do apelante, a existência de outros elementos de prova permitiria a emissão de juízo condenatório, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão
[6]
.

Ademais, ainda que o apelante tenha argumentado que não se deve conferir validade ao depoimento extrajudicial
Marcelo Francisco de Moura
, que o teria visto na Bolívia, sem que as formalidades insculpidas no art. 226 do Código de Processo Penal tenham sido observadas, deve-se registrar que o ponto de trata de prova testemunhal –
cujos elementos de análise da credibilidade são outros
.

Frise ainda que, mesmo considerada sob este prisma, a validade do mencionado elemento probatório está condicionada à sua aferição a partir da totalidade das provas coligidas ao feito –
hipótese que se confunde com o próprio mérito do recurso
. O mesmo se diga em relação ao fato de o apelante não ter sido reconhecido pelas vítimas, vez que este argumento diz respeito a questões de mérito e deverão ser analisadas posteriormente.

Deste modo, não há falar-se em qualquer nulidade processual, seja em favor do apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
ou de qualquer outro, de modo que as discussões mencionadas a título de preliminar, a bem da verdade, dizem respeito ao próprio mérito do recurso interposto.

Assim, rejeito o pleito defensivo.

II – Dos pedidos de mérito.

II. I - Dos pedidos de absolvição formulados pelos apelantes
Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
,
Reulimar Ramos Monteiro
,
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
.

Tem-se dos autos que os apelantes
Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza, Reulimar Ramos Monteiro, Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
, pugnaram por suas absolvições, cada qual trazendo os argumentos pertinentes às suas defesas.

Entretanto, embora haja elementos comuns às condutas dos apelantes, é certo que as particularidades do caso impõem a análise individualizada dos pleitos absolutórios.

a)

Do pedido de absolvição formulado por
Hernando dos Santos Marques Rezende
;

Nas razões de sua irresignação, o apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
alegou não ter envolvimento na prática criminosa. Reiterou que em seu interrogatório judicial negou a participação no roubo narrado na inicial e sublinhou que nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2020 estava em um encontro promovido pela Igreja Videira.

O pleito absolutório não comporta provimento.

Em primeiro lugar deve-se registrar que o apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
foi reconhecido pela vítima
Shamyra Nogueira
como um dos envolvidos na prática criminosa, conforme se vislumbra dos elementos colhidos na fase investigatória (ID 178393709 – pp. 25/26 e p. 28) e de seu depoimento na fase judicial.

Aqui deve-se registrar que os crimes de roubo praticados nos moldes descritos na denúncia, caracterizam-se pela
clandestinidade
, razão pela qual a palavra da vítima tem especial relevância, conforme se extrai de reiterada jurisprudência deste Tribunal a respeito da matéria:
“
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
” (N.U 0018465-60.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Além do reconhecimento do apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
por parte de uma das vítimas, os investigadores conseguiram constatar que o apelante foi visto pegando um táxi lotação, no dia do crime, em direção à cidade de Pontes e Lacerda/MT, onde os fatos ocorreram (ID 178393709 – pp. 44/45), o que foi confirmado pelo relatório técnico no 01/2021/NI/DRPL, referente a análise de aparelho telefônico de sua propriedade, que não deixou dúvidas de que “
o suspeito
Hernando dos Santos Marques Rezende
estava na cidade de Pontes e Lacerda até as 06h31min, mas por volta das 08h31min Hernando já está na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade
” (ID 178393719).

Soma-se a isso o fato do apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
ter faltado ao trabalho no dia dos fatos, comparecendo ao local apenas no final do dia, para receber os valores dos dias trabalhados anteriormente (ID 178393709 – pp. 44/45).

Assim, apesar da negativa do apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
, é certo que o conjunto probatório produzido no decorrer da persecução penal, não deixa qualquer dúvida a respeito de seu envolvimento na prática criminosa narrada na inicial, o que inviabiliza o acolhimento de seu pleito absolutório.

Conquanto tenha alegado que nos dias 27 a 29 de novembro de 2020 esteve em um encontro promovido pela Igreja Videira,
o crime narrado na inicial foi praticado no dia 30 daquele mês
, encontrando a sua negativa absolutamente isolada nos autos, vez que todo conjunto probatório não deixa qualquer dúvida quanto ao seu envolvimento no crime imputado em seu desfavor.

b)

Do pedido de absolvição formulado por
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
;

Em suas razões, o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
pugna pela desclassificação do crime previsto no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, do Código Penal, para o de receptação (art. 180, CP), alegando a insuficiência de provas a demonstrar sua vinculação com os demais acusados para a prática do crime mais grave.

Afirma que apenas receptou um dos veículos roubados, que não houve a demonstração de sua participação no crime de roubo e que não foi reconhecido em nenhuma fase da persecução penal. Aduz que o irmão da vítima, Sr.
Marcelo Francisco de Moura
, pode ter se confundido quanto a tê-lo visto na Bolívia e que não há provas de que realmente foi ao país vizinho –
trazendo argumento de possíveis falsas memórias
. Salienta que
Marcelo Francisco de Moura

prestou depoimento apenas na fase policial, o que impossibilitaria a sua consideração como prova, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Registra que o fato de ter sido preso em posse de um televisor das vítimas demonstra que praticou apenas o crime de receptação.

Conquanto o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
tenha pugnado pela desclassificação do crime de roubo para o de receptação, é certo que o conjunto probatório não deixa dúvidas a respeito de seu envolvimento no crime previsto no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, do Código Penal.

Em primeiro lugar deve-se salientar que o irmão da vítima
Edmar Rodrigo de Moura
, Sr.
Marcelo Francisco de Moura
,
no mesmo dia dos fatos
, ao se dirigir até a Bolívia no intuito de recuperar os veículos que foram roubados, encontrou com o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
(vulgo Netinho) que estava no país vizinho. Embora não tenha sido ouvido em juízo, as declarações de
Marcelo Francisco de Moura
foram confirmadas pela vítima
Edmar Rodrigo de Moura
, na fase instrutória, não havendo falar-se em ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal.

Ademais, o próprio apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
confessou (nas duas fases da persecução penal) que esteve na Bolívia no dia dos fatos –
sendo este fato incontroverso
. Coincidentemente, ao retornar ao Brasil, a testemunha
Marcelo Francisco de Moura
viu que a esposa do apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
, apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
,
estava indo ao país vizinho em seu veículo Fox Prata, provavelmente para buscá-lo, vez que o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
estava a pé.

E ao ser interrogado na fase policial, o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
(vulgo Netinho) não apenas confessou a prática criminosa, como deu detalhes de sua participação, admitindo ter sido um dos responsáveis por levar os veículos subtraídos para a Bolívia, a fim de que fossem vendidos. Confirmou que saiu de Mato Grosso por volta das 07h da manhã e retornou em torno das 19 horas (ID 178393718 – pp. 49/52).

Inobstante o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
, na fase judicial, tenha alterado a versão anteriormente prestada, passando a alegar que apenas levou os veículos, a pedido de um indivíduo não identificado, juntamente com seu sobrinho, até a Bolívia, retornando de táxi, sem qualquer participação no roubo, sua versão carece de credibilidade.

Como se extrai do depoimento da vítima
Alzinilda Nogueira
, os criminosos entraram em sua casa por volta das 05 horas da manhã, onde ficaram até aproximadamente 06h20min, ocasião em que, juntamente com as vítimas, foram até uma região de mata, onde ficaram até por volta as 09h30min, tempo necessário até o transporte dos veículos até o país estrangeiro.

Ou seja, ainda que se considere, em hipótese, que o apelante não tenha sido um dos envolvidos na invasão da casa, não resta nenhuma dúvida de que já estava de prontidão para levar os automóveis subtraídos até a Bolívia, não sendo crível acreditar que o apelante aceitaria levar dois veículos roubados a um país vizinho, após receber um pedido repentino de uma pessoa desconhecida, em pleno início da manhã, conseguindo se deslocar até o local em que os automóveis estavam juntamente com um sobrinho.

O contexto organizacional em que os fatos ocorreram, demonstram trama criminosa extremamente bem organizada, caracterizada por evidente divisão de tarefas, em que todos os envolvidos não apenas tinham consciência do
modus operandi
, como também se vincularam dolosamente, cada qual com uma ou mais funções dentro da estrutura delitiva.

Registre-se que o próprio apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
admitiu, em juízo, que foi o responsável por entregar parte dos valores oriundos da venda dos veículos a dois indivíduos que foram até sua residência. Ora, nenhum grupo criminoso entregaria dois veículos a um estranho e seu sobrinho para serem vendidos na Bolívia sem a existência de um vínculo de confiança com o responsável pelo transporte e venda dos produtos do crime, logo após a prática delitiva!

Sendo assim, a prova dos autos não deixa nenhuma dúvida de que o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
tinha ciência da prática do crime de roubo e, ainda que se considere que não tenha entrado na residência onde as subtrações ocorreram, o fato de ter permanecido aguardando a subtração para realizar o transporte é suficiente para que responda pelo crime previsto no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, do Código Penal.

Neste ponto, a doutrina bem explica que acerca da pessoa responsável por realizar o transporte do veículo automotor para outro Estado ou para o exterior: “
se foi contratada
antes
da subtração, e estava ciente da sua prática, responde pelo roubo circunstanciado, nos termos do art. 157, §2o, incisos II e IV, do Código Penal. De fato, ao aceitar a realização da função ilícita, ela concorreu para o roubo, incentivando a sua prática
” (MASSON, Cléber.
Direito Penal
. Vol. 2. 16. ed. Rio de Janeiro: Método, 2023, p. 425).

A vinculação do apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
com o crime de roubo também se evidencia com o fato de que as vítimas permaneceram por cerca de duas horas sob a vigilância de parte dos criminosos, a fim de fosse assegurado o transporte dos veículos ao país vizinho.

Por fim, deve-se pontuar que por ocasião do cumprimento de mandados de busca,
uma TV Philips de 50 polegadas, de cor preta, com controle remoto, pertencente à vítima
Alzinilda Nogueira
, localizada na casa do apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
(ID 178393718 – pp. 16/18 e pp. 21/25), o que lhe desfavorece totalmente em termos de entendimento jurisprudencial
[7]
.

Inobstante a alegação de que o aparelho foi adquirido durante a negociação para transporte do veículo, o que o caracterizaria como receptador, os autos não deixam dúvidas de que a televisão é produto da divisão dos bens subtraídos das vítimas, pois devidamente demonstrado que o apelante tinha ciência da prática do crime de roubo, fazendo parte da estrutura criminosa destinada à prática delitiva –
não havendo credibilidade alguma na versão apresentada em juízo pelo apelante
.

Portanto, a somatória de elementos produzidos no curso das duas fases da persecução penal não deixa qualquer dúvida a respeito do envolvimento do apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
na prática criminosa capitulada no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, do Código Penal.

c)

Do pedido de absolvição formulado por
Jordanna Regina do Espírito Santo
.

Nas razões de seu recurso, a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
alega não haver provas a incriminá-la.

Destacou as declarações da testemunha
Jeferson Durão
, que foi seu empregador e destacou que a apelante jamais cometeu qualquer ilícito em seu desfavor ou lhe causou problemas, sendo pessoa de sua absoluta confiança. Registrou que a testemunha disse que na data dos fatos, provavelmente a apelante estava trabalhando em sua casa e que lhe doou diversos bens, pois
Jordanna Regina do Espírito Santo
é pessoa humilde.

Trouxe depoimento da testemunha
Wanda de Moraes Coelho
, registro de fotografias a afastar as imputações formuladas em seu desfavor. Sublinhou novamente que trabalhava para
Jeferson Durão
às segundas e quintas-feiras, sendo que o crime ocorreu no dia 30/11/2020 (segunda-feira). Mencionou não ter sido reconhecida por quaisquer das vítimas, reiterou suas sucessivas negativas durante a persecução penal e destacou não haver provas de que esteve no local dos fatos ou que foi vista indo até a Bolívia no dia em questão.

Os argumentos não merecem acolhimento, pois as provas produzidas no curso da persecução penal em desfavor da
apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
demonstram satisfatoriamente seu envolvimento no delito narrado na peça inaugural.

Inicialmente deve-se registrar que as vítimas
Edmar Rodrigo de Moura
,

Alzinilda Nogueira
e
Shamyra Nogueira Martins

confirmaram que um dos criminosos disse que
uma mulher havia mencionado que no local tinha ouro
–
pontuando-se que a vítima
Edmar Rodrigo de Moura mencionou que
Jordanna Regina do Espírito Santo já havia sido manicure de sua mãe
.

Conquanto este elemento inicial seja frágil, não sendo possível dizer, por esta simples afirmação, que a apelante estivesse envolvida no crime narrado na inicial, a robustez probatória necessária à manutenção de sua condenação se demonstra, por vários outros elementos.

Em primeiro lugar, porque a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
foi vista indo em direção à Bolívia na data dos fatos, para onde seu marido/companheiro
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
havia se deslocado com o objetivo de vender os veículos subtraídos das vítimas.

Embora não tenha sido ouvido em juízo, as declarações de
Marcelo Francisco de Moura
relatando este fato foram confirmadas pela vítima
Edmar Rodrigo de Moura
, na fase instrutória, o que demonstra que a referida informação foi devidamente judicializada.

Aqui deve-se registrar que a testemunha mencionou que a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
foi vista indo em direção à Bolívia em um veículo Fox cor prata que, em suas razões,
a apelante negou ter sido proprietária
(ID 178393614 – p. 06
[8]
). Ocorre que esta afirmação
diverge de seu próprio depoimento extrajudicial
, ocasião em que apesar de negar o envolvimento no delito e que tenha ido até a Bolívia buscar seu marido/companheiro, a apelante
admitiu que na época do roubo possuía um veículo Fox prateado
(ID 178393718 – pp. 10/13).

Desta forma, nenhuma dúvida resta, pelos depoimentos de
Marcelo Francisco de Moura
na fase investigatória e de
Edmar Rodrigo de Moura
, na fase instrutória, que
Jordanna Regina do Espírito Santo

foi em direção à Bolívia na data do crime.

Não é demais repetir que o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
(companheiro de
Jordanna Regina do Espírito Santo
) admitiu nas duas fases da persecução penal que nesta data estava na Bolívia, juntamente com seu sobrinho
João Vitor Morais Aranha
, para transportar os dois veículos subtraídos das vítimas.

Sendo assim, não restam dúvidas de que a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
foi até a Bolívia buscar o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e seu sobrinho
João Vitor Morais Aranha
na data dos fatos (30/11/2020).

Mas vinculação da apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
não se deu posteriormente, apenas quando fora buscar seu marido e sobrinho na Bolívia, o que afastaria a possibilidade de sua condenação.

Oportuno registrar que no dia dos fatos (30/11/2020), a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
entrou em contato com seu cunhado
João Vitor Morais Aranha
em duas oportunidades, a primeira às 07h (horas) e a segunda às 07h04min19seg (ID 178393427 – pp. 18/19) –
informação relevantíssima, vez que o próprio companheiro da apelante admitiu,
nas duas fases da persecução penal
, que levou os veículos roubados até a Bolívia com João Vitor Morais Aranha
.

Ou seja, durante o horário da prática delitiva a apelante efetivamente contatou seu sobrinho, igualmente envolvido na prática criminosa como um dos responsáveis por transportar os veículos subtraídos à Bolívia!

Finalmente, não se pode olvidar que
uma TV Philips de 50 polegadas, de cor preta, com controle remoto, pertencente à vítima
Alzinilda Nogueira
, localizada na casa da apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
(ID 178393718 – pp. 16/18 e pp. 21/25).

Em suma, não apenas se relatou que uma mulher passou a informação de que no local havia ouro, mas também se demonstrou (i) que a apelante tinha contato com familiar de uma das vítimas, (ii) era esposa de um dos responsáveis por levar um dos veículos roubados até a Bolívia, (iii) foi vista indo até o país vizinho no dia do crime, local em que seu companheiro estava, (iv) entrou em contato por suas vezes com
João Vitor Morais Aranha
(durante o horário em que o crime estava acontecendo), seu sobrinho, que ajudou
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
a levar os veículos roubados até a Bolívia e, por ocasião do cumprimento dos mandados de busca e apreensão expedidos pelo juízo de primeiro grau, (v) foi encontrada na posse de um dos objetos subtraídos sem que tivesse apresentado qualquer justificativa plausível para isso.

Conquanto a apelante tenha mencionado que a televisão encontrada em sua casa foi levada por seu companheiro, além da justificativa não encontrar respaldo nos autos, a Polícia Judiciária Civil apresentou relatoria de extração de dados celulares em que há fortíssimos indicativos da apelante solicitando que lhe sejam levados produtos de crimes contra o patrimônio (a este respeito confira-se o relatório de ID 178393722 – pp. 90/94 onde, por exemplo, a apelante solicitou um forno roubado).

Embora o referido relatório não se relacione com o fato narrado na inicial, ele se soma aos demais elementos de prova colacionados ao feito, tudo a demonstrar a ciência da apelante quanto a prática de crimes contra o patrimônio e sua relação com pelo menos três envolvidos no crime narrado na inicial acusatória (
Wésley Azevedo da Silva,
João Vitor Morais Aranha
e
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
).

Por fim, embora haja nos autos testemunhas abonatórias, elas não são suficientes para afastar a demonstração da participação da apelante na prática do crime narrado na inicial acusatória, vez que não conseguiram desconstituir as provas produzidas em seu desfavor.

Sendo assim, ante a tão robusto cotejo probatório, inviável acolher-se o pleito absolutório formulado em seu desfavor.

d)

Do pedido de absolvição formulado por
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
.

Em resumo, o apelante sustenta a ausência de provas suficientes para manutenção de sua condenação.

Analisando o feito, observa-se que primeira informação que surgiu em desfavor do apelante
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
foi prestada pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil de que foi visto com o apelante
Hernando dos Santos Marques Rezende
em um táxi lotação indo em direção à cidade de Pontes e Lacerda no dia do crime –
retornando, na mesma data, para Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
(ID 178393709 – pp. 44/45).

Ambos também foram vistos juntos poucas horas após a prática criminosa já em Vila Bela da Santíssima Trindade (ID 178393721 – pp. 05/06).

Em juízo, o investigador
Altair Gomes de Jesus
relatou que “
no decorrer das investigações, apurou-se que os acusados Hernando e
Jhonatan
levaram as caminhonetes até Vila Bela e retornaram para Pontes e Lacerda em um táxi, sendo deixados em uma residência localizada na Rua das Araras.

No local foram vistos outros indivíduos, os quais posteriormente foram apontados como participantes do delito, sendo Wesley,
Reulimar
e um suspeito conhecido como “Pamonha”
.

Especificamente em relação ao apelante
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
os autos carecem de provas suficientes para manutenção de sua condenação, isso porque toda sua condenação está amparada em declarações policiais não confirmadas por quaisquer outros elementos.

Neste sentido, diz a sentença: “
e
m relação ao acusado Jhonatas, os Policiais foram firmes e coerentes ao narrar detalhes das investigações, as quais apontaram ter sido ele um dos condutores dos veículos subtraídos até a cidade de Vila Bela, juntamente com o réu Hernandes, onde foram entregues ao acusado Antônio
” (ID 178393553).

As contrarrazões, por sua vez, sustentam: “
Com relação ao apelante
Jhonatas,
pesa em desfavor, o fato de ter sido visto na residência dos denunciados Neto e Jordana nos momentos após a prática do crime, na companhia do apelante
Hernando,
que foi devidamente reconhecido pela vítima. Durante as investigações policiais, os agentes da lei constataram que o apelante
Jhonatas
foi responsável por levar os veículos subtraídos até o município de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
” (ID 178393630).

Entretanto, não ficou devidamente esclarecido nos autos de onde surgiu a informação de que o apelante
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
foi um dos responsáveis por realizar a condução de um dos veículos roubados até Vila Bela da Santíssima Trindade e que foi visto na companhia de
Hernando dos Santos Marques Rezende
indo até Pontes e Lacerda no dia do crime.

Importante sublinhar que durante
o cumprimento de mandados de busca e apreensão deferidos pelo juízo de primeiro grau, a autoridade policial apreendeu (i) um celular Samsung J6, de cor preta, IMEI 352997104418992/01 353998104418990/01 com
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
, que lhe foi devolvido (ID 178393717 – pp. 36/37), vez que nada de ilícito foi encontrado a incriminá-lo.

Deve-se pontuar que não se está a afastar a credibilidade das declarações policiais, mas no caso em tela, os relatos carecem de maiores elementos a lhes conferir a robustez necessária à emissão/manutenção de sentença condenatória pela prática de crime tão grave quanto aquele descrito na inicial acusatória.

É certo que, talvez o apelante
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
estivesse envolvido no crime narrado na inicial, contudo a fragilidade dos elementos colacionados ao feito impõe, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a sua absolvição.

e)

Do pedido de absolvição formulado por
Reulimar Ramos Monteiro
.

Em suas razões, o apelante
Reulimar Ramos Monteiro
alega que as provas são insuficientes para manutenção de sua condenação. Menciona que o fato de ser amigo de outro réu
Wésley Azevedo da Silva
não é motivo para sua incriminação.

Não procedem os argumentos.

Quanto ao apelante
Reulimar Ramos Monteiro
, o seu envolvimento na prática delitiva foi apontado inicialmente por
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
, que disse ter sido ele um dos indivíduos que foram até sua casa buscar parte do dinheiro proveniente da venda dos veículos subtraídos na Bolívia
(ID 178393718 – pp. 49/52).

O investigador
Altair Gomes de Jesus
relatou em juízo que “
no decorrer das investigações, apurou-se que os acusados Hernando e Jhonatan levaram as caminhonetes até Vila Bela e retornaram para Pontes e Lacerda em um táxi, sendo deixados em uma residência localizada na Rua das Araras.

No local foram vistos outros indivíduos, os quais posteriormente foram apontados como participantes do delito, sendo Wesley, Reulimar e um suspeito conhecido como “Pamonha”.

Já o policial civil
Leonardo Vieira de Souza
afirmou que na análise de aparelho celular apreendido foi possível verificar que
Reulimar Ramos Monteiro
se reunia com os demais acusados do crime.

Além disso, restou apurado que o apelante
Reulimar Ramos Monteiro
foi preso em razão dos mesmos fatos que levaram à prisão do corréu
confesso

Wésley Azevedo da Silva
, devendo-se registrar que ambos dividiam a mesma residência, onde foram encontradas bijuterias pertencentes às vítimas
Alzinilda Nogueira
e
Shamyra Nogueira Martins
.

Oportuno destacar que em relatório confeccionado pela Polícia Judiciária Civil, decorrente da perícia no celular apreendido com
Wésley Azevedo da Silva
, há registro de conversa deste último, datada de 20/11/2020 (dez dias antes do crime), em que afirmou que estava na casa de
Reulimar Ramos Monteiro
(ID 178393722 – pp. 11/12). No mesmo documento, também se verifica registro de conversas de
Wésley Azevedo da Silva
, datada de 20/11/2020 (dez dias antes do crime), com referência a
Reulimar Ramos Monteiro
, indicando possível monitoramento a uma residência (ID 178393722 – pp.14/16).

Em suma,
Reulimar Ramos Monteiro
foi indicado como um dos indivíduos que foi ao encontro do apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
para buscar o dinheiro proveniente da venda dos veículos subtraídos, como também residia com um réu confesso (
Wésley Azevedo da Silva
), sendo que na residência que ocupavam objetos subtraídos no crime narrado na inicial foram encontrados, sem que qualquer justificativa plausível tenha sido apresentada para a posse dos referidos produtos.

Sendo assim, em que pese os argumentos sustentados pela defesa, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado em favor do apelante
Reulimar Ramos Monteiro
.

II.II – Dos pedidos de afastamento da causa de aumento de pena previstas no art. 157, §2o, IV, e §2o-A, I, do Código Penal.

Conforme consta nos autos, os apelantes
Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
,
Wesley Azevedo da Silva
e
Reulimar Ramos Monteiro
pugnaram pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o, IV, do Código Penal.

Em resumo alegam a inexistência de elementos suficientes para concluir que os veículos subtraídos seriam transportados para a Bolívia.

Neste sentido, pontue-se uma vez mais que o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
admitiu, nas duas fases da persecução penal, que levou, juntamente com seu sobrinho, dois veículos para a Bolívia na data dos fatos.
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
admitiu que esteve no mencionado país no dia dos fatos, além disso, a
vítima
Edmar Rodrigo de Moura
confirmou em juízo a informação prestada na fase policial por seu irmão, que a esposa de
Antônio,
Sra.
Jordanna Regina do Espírito Santo
foi vista em direção à Bolívia.

Informações confirmadas às inteiras pelos investigadores na fase judicial.

Por tais razões, não há falar-se em possibilidade de afastamento da sobredita majorante.

Deste modo, observa-se dos autos inúmeros argumentos que não deixam dúvidas de que os veículos subtraídos e não recuperados das vítimas foram levados para a Bolívia, de modo que a causa de aumento de pena correspondente não pode ser afastada.

Já os apelantes
Reulimar Ramos Monteiro, Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
pugnaram pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal.

Enquanto estes últimos alegam não terem vínculo com o crime de roubo perpetrado nos autos, o primeiro mencionou o fato da arma não ter sido encontrada como argumento para o afastamento da mencionada majorante.

Os argumentos não devem ser acolhidos.

No que se refere ao argumento de
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
, a fim de se evitar repetições desnecessárias, que o envolvimento de ambos no crime de roubo está devidamente demonstrado nos autos –
conforme explicitado anteriormente, os referidos apelantes estavam vinculados aos demais apelantes, cientes e conscientes da prática do crime narrado na inicial acusatória, razão pela qual não há falar-se em possibilidade de absolvição e/ou desclassificação do crime
.

Estando ambos vinculados aos demais acusados, deve-se registrar que o emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, CP) é considerada circunstância objetiva, nos termos do art. 30 do Código Penal, razão pela qual se comunica aos demais coatores do delito. Neste sentido:

“Ainda, em relação à exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que não fora o acusado que fez uso da arma ou de violência para a prática delitiva, o pleito não merece melhor sorte. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame” (AgRg no AREsp n. 2.252.735/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023).

Deste modo, ainda que os apelantes
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
não tenham sido os responsáveis pela utilização da arma de fogo, o aumento de pena decorrente de seu uso a eles se comunica, conforme adequada interpretação do art. 30 do Código Penal.

Melhor sorte não assiste ao argumento utilizado por
Reulimar Ramos Monteiro
de que os armamentos utilizados na prática criminosa não foram encontrados.

Isso porque, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, “
por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2o, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego
” (HC n. 330.625/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 5/4/2017).

Havendo nos autos farto material probatório a indicar a utilização de arma de fogo no curso da prática delitiva, inviável o acolhimento do pleito defensivo de afastamento da referida majorante.

II.III – Dos pedidos de afastamento do Concurso formal de crimes – pleito comum dos apelantes
Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
,
Wesley Azevedo da Silva
,
Reulimar Ramos Monteiro
e
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
.

Em síntese,
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto e Jordanna Regina do Espírito Santo
alegou não ter participado do crime de roubo narrado na inicial acusatória, razão pela qual não há como lhe atribuir qualquer anuência com o delito e, consequentemente a existência de desígnios autônomos em relação às vítimas.

Já os apelantes
Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza, Wesley Azevedo da Silva
e
Reulimar Ramos Monteiro
, alegaram a ausência de interesse de interesse em lesar patrimônios distintos, razão pela qual pugnaram pelo reconhecimento de crime único.

Sobre o argumento de não participação no crime, em face da completa demonstração do vínculo de
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto e Jordanna Regina do Espírito Santo
com o roubo narrado na inicial, inviável o acolhimento do pleito formulado em favor de ambos.

Quanto ao argumento de que não havia interesse na lesão a patrimônios distintos, tem-se do feito que os apelantes restringiram a liberdade das 04 (quatro) vítimas e empregaram violência e/ou grave ameaça em face de todas elas, o que é suficiente para manutenção do concurso formal de crimes.

A este respeito deve-se pontuar que a vítima
Alzinilda Nogueira
afirmou em juízo que houve a subtração de bens de sua propriedade (veículo em seu nome, celular e semijois), de propriedade de sua filha
Shamyra Nogueira Martins
(celular e semijoias), de
Edmar Rodrigo de Moura
(celular, relógio, joias e óculos) e de
Marco Antônio Nogueira de Oliveira
(celular e videogames).

Portanto, nenhuma dúvida quanto a ocorrência de concurso formal de crimes ante a ofensa a quatro patrimônios distintos. Neste sentido:

“O Tribunal a quo decidiu no mesmo sentido da jurisprudência do STJ de que praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Assim, não há falar em crime único quando, em um mesmo contexto fático, são subtraídos bens pertencentes a pessoas diferentes, no caso, o automóvel de uma vítima e o celular de outra (AgRg no AREsp n. 2.127.610/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022)” (AgRg no REsp n. 1.963.909/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 22/9/2022).

Derradeiramente, deve-se pontuar que não apenas houve lesão a bens de quatro vítimas, pois conforme foi destacado nos autos, os apelantes ameaçaram e agrediram a vítima
Alzinilda Nogueira
, agrediram a vítima
Edmar Rodrigo de Moura
, ameaçaram com uma faca
Marco Antônio Nogueira de Oliveira
e restringiram a liberdade de todas as quatro vítimas.

Portanto, para além da subtração patrimonial, houve o exercício explícito de violência e/ou grave ameaça contra todas as vítimas presentes na residência, inviabilizando-se o acolhimento do pleito para que seja afastado o concurso formal, considerando-se os fatos como crime único.

III – Dos pedidos de redimensionamento das penas.

III.I – Dos pedidos formulados por
Reulimar Ramos Monteiro
,

Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
e
Wesley Azevedo da Silva
.

Em seus recursos, os apelantes
Reulimar Ramos Monteiro,

Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
e
Wesley Azevedo da Silva
alegam que os argumentos utilizados pelo juízo de primeiro grau para exasperação da pena-base são genéricos e impedem o recrudescimento das penas que lhe foram impostas.

Em relação à primeira fase da dosagem da pena, o juízo de primeiro grau pontuou a existência de
três circunstâncias judiciais
negativas, sendo elas a
culpabilidade
(em razão da restrição de liberdade das vítimas),
circunstâncias do crime
(concurso de agentes) e
consequências do crime
(transporte do veículo para o exterior).

Ou seja, enquanto a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal) foi utilizada na terceira fase da dosimetria, as demais causas de aumento de pena foram utilizadas como circunstâncias judiciais, o que é plenamente admitido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT
[9]
).

Conquanto os apelantes
Reulimar Ramos Monteiro,

Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
e
Wesley Azevedo da Silva
tenham sustentado que a sentença fez uso de argumentos genéricos, vislumbra-se dos autos que todas estas circunstâncias foram devidamente demonstradas e o desvalor de cada uma delas decorrente de imposição legal.

O único ponto, conforme já esclarecido, foi a utilização das causas de aumento previstas no art. 157, §2o, II, IV e V, do Código Penal, como circunstâncias judiciais e não majorantes –
não havendo qualquer ilegalidade neste ponto
.

Inclusive, registre-se que a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a referida operação: “
Não há ilegalidade flagrante, uma vez que, diante do reconhecimento de mais de uma causa de aumento previstas no mesmo tipo penal, é possível o deslocamento de uma delas para a primeira fase, a fim de majorar da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes
” (AgRg no AREsp n. 2.408.118/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 24/10/2023).

Frente ao exposto, as penas impostas aos apelantes
Reulimar Ramos Monteiro,

Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
e
Wesley Azevedo da Silva
, não comportam qualquer reforma.

III.II – Do pedido de redimensionamento formulado por
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
.

Em síntese, os apelantes
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
alegam que a dosagem das circunstâncias judiciais carece de fundamentação e que não houve apreciação individualizada de cada uma delas. Menciona que os elementos indicados na sentença são inerentes ao tipo penal.

Entretanto, como visto no tópico anterior, a juíza de primeiro grau pontuou a existência de
três circunstâncias judiciais
negativas, sendo elas a
culpabilidade
(em razão da restrição de liberdade das vítimas),
circunstâncias do crime
(concurso de agentes) e
consequências do crime
(transporte do veículo para o exterior).

Ou seja, enquanto a majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, §2o-A, I, do Código Penal) foi utilizada na terceira fase da dosimetria, as demais causas de aumento de pena foram utilizadas como circunstâncias judiciais, o que é plenamente admitido pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
(Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT
[10]
).

Em suma, a fim de se evitar repetições desnecessárias, os argumentos da sentença individualizaram as circunstâncias judiciais que foram negativadas, indicaram os fundamentos da negativação e salientaram que as justificativas para exasperação da pena-base encontram-se em majorantes utilizadas como circunstâncias judiciais –
ou seja, nenhuma delas está contida no tipo penal básico, decorrendo de valoração do legislador que as indicou como causas de aumento de pena
.

Em relação à pena provisória, o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
argumentou a existência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois teria admitido o crime de receptação, mas alegou que o juízo de primeiro grau não procedeu à diminuição da pena.

Por óbvio.

Da simples leitura da sentença, observa-se que o juízo de primeiro grau não apenas reconheceu a
atenuante
da confissão espontânea, mas também a
agravante
da reincidência, razão pela qual procedeu à compensação integral entre ambas motivo pelo qual a pena foi mantida no mesmo patamar fase anterior.

Neste ponto, vê-se com clareza da sentença: “
No que toca aos réus WESLEY e
ANTONIO CARLOS
, incidem a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, as quais compenso
” (extrato da sentença – ID 178393555 – p. 26)
[11]
.

Já a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
alegou que o juízo de primeiro grau incrementou a pena provisória em patamar além da fração de 1/6 (um sexto) indicada pela jurisprudência-
ocorre que por simples operação aritmética verifica-se que o juízo de primeiro grau se valeu do referido patamar de aumento para fixar a pena da apelante em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Em relação à terceira fase da dosimetria da pena, o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
pugnou pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2o-A, I, do Código Penal (pleito também formulado por
Jordanna Regina do Espírito Santo
) e do concurso formal (art. 70, CP) –
tais questões já foram objeto de apreciação anterior
.

Entretanto os apelantes pugnaram pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1o do Código Penal (participação de menor importância) alegando, em síntese, que não participaram dos atos executórios do crime de roubo, sendo responsável apenas pelo transporte do veículo (
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
).

Registro que apesar do argumento do apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
conter que participou apenas da
receptação
, consoante considerações anteriores, a sua participação foi do crime de roubo efetivamente.

Segundo o art. 29 do Código Penal, “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade
”.

No caso em tela, tem-se que o conjunto probatório não deixa dúvidas de que o apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
foi fundamental para prática do crime narrado na inicial.

Veja-se que o apelante foi um dos responsáveis para, juntamente com seu sobrinho, levar dois veículos subtraídos da vítima para a Bolívia –
ou seja, a consecução da totalidade dos atos dependeu, necessariamente, de sua ação
. Além disso, o apelante foi o responsável por receber valores financeiros provenientes da venda dos veículos e repassá-los a outros comparsas.

Desta forma, não restam dúvidas que seu envolvimento foi necessário e fundamental à prática delitiva, não havendo falar-se em participação de menor importância.

Sendo assim, mantida a pena no patamar estabelecido na sentença, inobstante o pleito defensivo, não há falar-se em alteração do regime prisional imposto ao apelante
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
.

Entretanto, em relação à apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
, embora a prova dos autos indique que tenha se comunicado com outro envolvido no delito no momento do crime, que foi encontrada com parte dos objetos subtraídos e que haja suspeita de que tenha sido a mulher que afirmou que no local havia ouro, o seu envolvimento apesar de bem documentado, possuiu menor relevância.

Isso porque, apesar da ciência do delito e de ter se beneficiado dele, o fato de ter ido até a Bolívia para buscar seu companheiro não é dotado da mesma relevância causal que as condutas perpetradas pelos outros acusados, autorizando a diminuição de sua pena, nos moldes do art. 29, §1o, do Código Penal.

Assim, procedo à diminuição de sua pena em 1/3 (um terço), restabelecendo-a em
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o regime
fechado
em razão da pena ultrapassar 08 (oito) anos de reclusão.

Tendo em vista a manutenção de prisão domiciliar, cujo período de duração será melhor aferido pelo juízo da execução penal, determino que o juízo da execução proceda a eventual
detração
.

IV – Dos pedidos de isenção das custas processuais formulados por
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
e
Jordanna Regina do Espírito Santo
.

Sem maiores delongas, os pedidos não comportam provimento.

Embora os apelantes aleguem
não possuir condições para arcar com as custas e despesas processuais, tal matéria é de competência do juízo da execução penal, pois, “
a condenação a custas e despesas processuais decorre de imposição legal (art. 804, CPP), devendo eventual situação de miserabilidade a ensejar pedido de isenção ou suspensão ser formulado perante o Juízo das Execuções Penais
” (N.U 0006972-30.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 17/12/2022).

No mesmo sentido: “
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao sentenciado o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira
” (N.U 0002206-96.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2023, Publicado no DJE 03/06/2023).

Sendo assim,
no que se refere ao pleito visando a isenção do pagamento das custas e despesas processuais deduzido pelos apelantes, a razão não lhes assiste, eis que no que diz respeito ao tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Ante o exposto, rejeito o pleito defensivo.

V – Do pedido de restituição veicular formulado por
Jordanna Regina do Espírito Santo

Em seu derradeiro pedido,
Jordanna Regina do Espírito Santo
pugnou pela restituição do veículo HONDA C100 BIZ, ano e modelo 2003/2003, placa JZP2D43, CHASSI 9C2HA07003R030550, RENAVAM: 00800502108, alegando que o mencionado bem não foi utilizado na execução da prática criminosa e não é produto ou proveito da prática delitiva narrada na inicial.

Contudo, não há informações nos autos que demonstrem que o referido veículo seja produto ou proveito do crime a autorizar sua perda, nos termos do art. 91, II,
b
, do Código Penal.

Registro que apesar do órgão acusador ter mencionado que a motocicleta de propriedade da apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
ter sido utilizada na prática do crime em tela, tal alegação não restou devidamente demonstrada.

Assim, ante a demonstração da propriedade do referido bem (ID 178393792), acolho o pleito defensivo e determino a restituição da motocicleta HONDA C100 BIZ, ano e modelo 2003/2003, placa JZP2D43, CHASSI 9C2HA07003R030550, RENAVAM: 00800502108, à sua legítima proprietária.

Frente ao exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por
Hernando dos Santos Marques Rezende
,
Antônio Carlos de Moraes Aranha Neto
,
Reulimar Ramos Monteiro
e
Wesley Azevedo da Silva
, mantendo a sentença proferida em desfavor dos apelantes em todos os seus termos;

-
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Jhonatas Gabriel Ferreira de Souza
para
absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 157, §2o, II, IV e V, §2o-A, I, do Código Penal;

-
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Jordanna Regina do Espírito Santo
para, (i) reconhecida a causa de diminuição de pena descrita no art. 29, §1o, do Código Penal,
redimensionar
sua pena para
08 (oito) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
13 (treze) dias-multa
–
determinando que o juízo da execução penal, oportunamente, proceda à eventual
detração
– e (ii) determinar a
restituição
do veículo HONDA C100 BIZ, ano e modelo 2003/2003, placa JZP2D43, CHASSI 9C2HA07003R030550, RENAVAM: 00800502108, em seu favor;

Com essas considerações, mantenho a sentença em seus demais pontos.

É como voto.

[1]
Os autos foram desmembrados em relação ao acusado
Roger Alexandre Januário Figueiredo
, em virtude de se encontrar em local incerto e não sabido (ID 178393394).

[2]
Apelido de
Hernando dos Santos Marques Rezende
.

[3]
Conforme boletim de ocorrência no 2020.292855 (ID 178393709 – pp. 05/09). Após a apreensão o objeto foi devidamente restituído à vítima
Alzinilda Nogueira
(ID 178393716 – p. 67).

[4]
Em seu primeiro interrogatório, datado de 23/08/2021, a apelante
Jordanna Regina do Espírito Santo
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 178393717 – pp. 80/81).

[5]
Conforme boletim de ocorrência no 2020.292855 (ID 178393709 – pp. 05/09). Após a apreensão o objeto foi devidamente restituído à vítima
Alzinilda Nogueira
(ID 178393716 – p. 67).

[6]
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “Acerca da alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, tem-se que o caso vertente não se resume a uma identificação fotográfica em meio exclusivo policial. De fato, a vítima reconheceu o agravante com plena certeza em sede policial, por fotografia. Entretanto, além disso, houve a confirmação do reconhecimento realizado em desfavor do ora agravante, inclusive judicialmente, sob o crivo do contraditório, sem sombra de dúvidas. Convém registrar que as provas que ampararam a condenação do agravante foram além do reconhecimento aqui impugnado (incluem imagens da câmera de segurança, laudos periciais, depoimentos testemunhais, inclusive policiais). Com especial destaque, a própria coacusada e sua família confirmaram a autoria delitiva com a narrativa prestada” (AgRg no HC n. 745.046/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 30/11/2023).

[7]
Neste sentido: “A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal” (N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022).

[8]
Extrai-se das razões: “Veja Excelências, a vítima EDMAR RODRIGUES disse em juízo que seu irmão MARCELO FRANCISCO DE MOURA foi quem viu a recorrente JORDANNA REGINA DO ESPÍRITO SANTO indo em direção ao país vizinho Bolívia no dia do ocorrido, em um veículo marca VW, modelo Fox, cor prata, veículo esse que ela nunca teve ou foi possuidora, e, sequer ela sabe dirigir veículo automotor” (sic – ID 178393614 – p. 06).

[9]
Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

[10]
Enunciado Criminal no 32 da TCCR/TJMT: A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.

[11]

Inclusive esta possibilidade é plenamente admitida pelo Superior Tribunal de Justiça: “Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos:
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não
” (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024